Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-75.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800143-75.2021.8.14.0091

APELANTE: CARLOS OTAVIO MACIEL DE CRISTO

APELADO: BRUNO MARTINS ALCÂNTARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561/CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I- Inicialmente, o apelante sustenta que a sentença foi proferida sem fundamento suficiente, violando o princípio do devido processo legal, pois decidiu com base somente em seu interrogatório ao autor, ocorre que, conforme ID 14880585, a parte autora requereu o julgamento antecipado, sequer requerendo produção de provas.

II- Quanto a alegada violação do acesso à justiça pela não concessão do benefício da justiça gratuita pelo magistrado de piso, entendo como ilógica tal afirmação, o apelante teve o benefício concedido em sede de recurso e o processo correu normalmente sem pagamento de custas.

III – Em depoimento na audiência de ID 14880607, o autor afirmou que o réu é caseiro de terceira pessoa, a qual tem posse do imóvel desde antes de 2014 permitida, na época, por seu pai. Assim, é possível verificar que a posse do réu e seu empregador perdura por bastante tempo de forma mansa e pacífica, sem indício de esbulho.

IV - Contudo, para o caso em comento, por se tratar de uma ação de reintegração de posse, importante observarmos que a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação, estes estão dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

V - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800143-75.2021.8.14.0091

APELANTE: CARLOS OTAVIO MACIEL DE CRISTO

ADVOGADO: JOBER SANTA ROSA FARIAS VEIGA

APELADO: BRUNO MARTINS ALCÂNTARA

ADVOGADO: FERNANDO TOBIAS SANTOS GONCALVES

ADVOGADO: CAMILLE FONSECA SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
CARLOS OTAVIO MACIEL DE CRISTO
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar proposta em face de
BRUNO MARTINS ALCÂNTARA
.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor herdou um imóvel, o qual regularizou em 18 de março de 2006 conforme certificado de Cadastro Ambiental Rural, situado à Margem direita do Rio Paracauari, Sítio Salinas e São Francisco, Bairro Caldeirão, Salvaterra/PA; 2) que o réu esbulhou o terreno e vem realizando pequenos furtos na propriedade; 3) alegou que buscou resolver a situação amigavelmente, mas não obteve sucesso e o réu se reusa a sair, mantendo assim, injustamente a posse do imóvel. Requereu a reintegração de posse.

Audiência sem conciliação realizada (ID 14880575).

Contestação intempestiva apresentada (ID 14880578).

Revelia decretada (ID 14880579).

Audiência com oitiva da parte autora no ID 14880607.

Sentença proferida (ID 14880623), onde o magistrado julgou
improcedentes os pedidos
formulados na inicial, sob os seguintes argumentos:
1) que as duas posses convivem por grande lapso temporal (pelo menos cerca de 8 anos), sem qualquer rechaça, subentende-se que a posse impugnada não é precária e nem injusta; 2)

não restou claro nos autos a existência dos limites territoriais da posse e nem ficou comprovada aludida afirmação.

Apelação interposta pelo autor (ID 14880630), onde sustentou o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que a sentença foi proferida sem fundamento suficiente, violando o princípio do devido processo legal; 2) violação do acesso à justiça pela não concessão do benefício da justiça gratuita pelo magistrado de piso; 3) a falta de questionamentos prévios não implica reconhecimento de posse legítima; 4) que tempo de convivência não determina a legitimidade da posse; 5) falta de comprovação da posse do requerido em nome de terceiro.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 14880635).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800143-75.2021.8.14.0091

APELANTE: CARLOS OTAVIO MACIEL DE CRISTO

ADVOGADO: JOBER SANTA ROSA FARIAS VEIGA

APELADO: BRUNO MARTINS ALCÂNTARA

ADVOGADO: FERNANDO TOBIAS SANTOS GONCALVES

ADVOGADO: CAMILLE FONSECA SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, importante ressaltar que a apelante defende: 1) que a sentença foi proferida sem fundamento suficiente, violando o princípio do devido processo legal; 2) violação do acesso à justiça pela não concessão do benefício da justiça gratuita pelo magistrado de piso; 3) a falta de questionamentos prévios não implica reconhecimento de posse legítima; 4) que tempo de convivência não determina a legitimidade da posse; 5) falta de comprovação da posse do requerido em nome de terceiro.

Requereu por tais razões a procedência da ação, reintegração definitiva na posse do imóvel e condenação do requerido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Diante da ausência de preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, considerando que as duas posses convivem por grande lapso temporal (pelo menos cerca de 8 anos), sem qualquer rechaça, subentende-se que a posse impugnada não é precária e nem injusta; e que

não restou claro nos autos a existência dos limites territoriais da posse e nem ficou comprovada aludida afirmação.

Inicialmente, o apelante sustenta que a sentença foi proferida sem fundamento suficiente, violando o princípio do devido processo legal, pois decidiu com base somente em seu interrogatório ao autor, ocorre que, conforme ID 14880585, a parte autora requereu o julgamento antecipado, sequer requerendo produção de provas.

Quanto a alegada violação do acesso à justiça pela não concessão do benefício da justiça gratuita pelo magistrado de piso, entendo como ilógica tal afirmação, o apelante teve o benefício concedido em sede de recurso e o processo correu normalmente sem pagamento de custas.

Em depoimento na audiência de ID 14880607, o autor afirmou que o réu é caseiro de terceira pessoa, a qual tem posse do imóvel desde antes de 2014 permitida, na época, por seu pai. Assim, é possível verificar que a posse do réu e seu empregador perdura por bastante tempo de forma mansa e pacífica, sem indício de esbulho.

Conforme análise da demanda, observo que o bem em litígio pertencia aos familiares do autor da demanda, tendo o autor assumido a administração após seu pai alcançar idade avançada, período em que o empregador do réu já tinha posse da área por permissão do pai do autor. Além disso, é possível constatar que o apelante discute o fato de que convidados do réu (atual caseiro) são quem lhe incomodam, não o réu.

Contudo, para o caso em comento, por se tratar de uma ação de reintegração de posse, importante observarmos que a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação, estes estão dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Posto isso, apesar da alegação de que a casa onde o réu reside está na área que pertence autor, bem como de que supostos convidados de réu invadem a propriedade e retiram frutos, não há turbação ou esbulho comprovado. Não obedecidos os requisitos do art. 561 do CPC, não se legitima a ação possessória.

A sentença muito bem explicou:

Verifica-se, em verdade, que a posse de Bruno de fato é exercida em nome de terceira pessoa (Ladislau). O próprio autor confirmou aludida informação em seu depoimento pessoal.

Nesse sentido, o autor afirmou que a posse de Ladislau iniciou-se há muitos anos, quando era solteiro. Disse que se casou em 2014. Assim, há bastante tempo o autor convive em seu terreno com a posse sendo exercida pelo referido individuo citado anteriormente.

Indagado se já houve questionamento da posse de Ladislau, o autor disse que não. Que seu pai acabou tolerando a entrada e permanência dele no terreno, tendo em vista a sua condição de militar.

Como as duas posses convivem por grande lapso temporal (pelo menos cerca de 8 anos), sem qualquer rechaça, subentende-se que a posse do Ladislau não é precária e nem injusta.

Embora o autor tenha dito que o réu extrai frutos de sua propriedade, não restou claro nos autos a existência dos limites territoriais da posse e nem ficou comprovada aludida afirmação.

Portanto,
coexistindo duas posses em terrenos limítrofes, sem que exista prova nos autos acerca do esbulho alegado na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente.

Assim, como não houve testemunho concreto sobre a tomada parcial do terreno, tampouco que a parte supostamente esbulhada (apelante) estava na posse do bem em litígio antes da entrada do requerido, não se cumprem os requisitos prévios para que a ação possessória possa alcançar o fim almejado. Vejamos o que a jurisprudência dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE E ESBULHO SOFRIDO. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DA AUTORA. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE.
INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Tratando-se de pedido de Reintegração de Posse,
caberia à autora comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pelo ré, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido. Precedentes.

2 – Hipótese dos autos em que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel objeto da demanda, sendo que tal ônus lhe competia.

3 – Quanto à ocorrência de esbulho, o depoimento da autora relata que nunca foi proibida de estar no imóvel, contradizendo a descrição da petição inicial de que teria sido expulsa da casa.

4 – Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006716-07.2016.8.14.0070 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/09/2020).

Em sendo assim, agiu bem o Juízo a quo ao julgar improcedente o pedido possessório.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023